Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-11.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004084-11.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALVA ALVES DE LIMA - CPF: 318.249.861-49 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUCAS COMETTI FAVALESSA E REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

E M E N T A

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – COBRANÇA DE DÉBITO EXCESSIVO – FATURA EXTRAORDINÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO GASTO DA ENERGIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA POR MAIORIA – TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Redator Sebastião de Moraes Filho.

(1) – Comprovada a existência de cobrança de fatura excessiva, de forma extraordinária, sem a efetiva comprovação do consumo, prova que deve ser atribuída à empresa concessionária de energia, égide do prescrito no Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva da empresa, ausente demonstração da utilização, a procedência da ação se impõe para declarar inexigível àquela cobrança e as conseqüências dela derivadas.

(2) Quedando-se em relação as declaração de inexistência do débito, reconhecendo o ato ilegal, confissão clara de má prestação dos serviços e os danos morais estão configurados pela perturbação, inclusive ameaça de corte, situação que não se encaixa dentro do cotidiano. Danos morais fixados com razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DALVA ALVES DE LIMA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em síntese, sustenta a agravante que o
decisum
se mostra
equivocada, na medida em que houve
cobrança de valores abusivos, declarados inexigíveis na sentença singular, inclusive a agravante suportou inúmeros transtornos, dentre eles a injusta coação praticada pela recorrida que lhe causou frustração, revolta, sentimento de descaso e irritação, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Assevera que restou comprovado o dano moral
, em razão da ameaça de corte do fornecimento de energia em seu estabelecimento comercial, conforme vasta jurisprudência mencionada no recurso.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
41065478
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por DALVA ALVES DE LIMA contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição c/c e Indenização por Danos Morais, proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito na fatura com vencimento em 30/10/2017, no valor de R$ 1.394,40, bem como afastou a indenização por danos morais.

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, condenou cada uma nos honorários de seus respectivos advogados no valor de R$ 2.000,00, para cada patrono, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, salientando que a sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta o desacerto da decisão por entender que a cobrança de valores abusivos, declarados inexigíveis na sentença a quo, foge do conceito de um mero descumprimento contratual, uma vez que a apelante suportou inúmeros transtornos, dentre eles a injusta coação praticada pela recorrida que causou frustração, revolta, sentimento de descaso e irritação, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial do decisum para condenar a parte recorrida em indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 31532083), pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora DALVA ALVES DE LIMA ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição c/c e Indenização por Danos Morais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., postulando pela inexistência do débito (R$ 1.394,40), restituição do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais.

Esclareceu que é titular da unidade consumidora no 6/141963-9, e em virtude do falecimento de sua genitora, passou a residir em um sítio, sendo que o imóvel residencial fica na maior parte do tempo desabitado, pois a autora vem poucas vezes a cidade.

Alegou que recebeu uma fatura extraordinária no importe de R$ 1.394,40, com vencimento em 30/10/2017, salientando que buscou solucionar o problema junto ao PROCON, mas não obteve êxito.

Sustentou que os atos praticados pela requerida foram arbitrários e ilegais, causando-lhe dissabores e constrangimentos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do indébito e o ressarcimento dos danos sofridos indenização pelos supostos danos morais experimentados.

A magistrada singular, Dra. Milene Aparecida Pereira Bertramini, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora, postulando a concessão dos danos morais.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Em relação aos danos morais há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para a autora/apelante, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

Consoante bem ressaltado pela magistrada a quo, não houve a suspensão do fornecimento de energia na sua unidade consumidora e nem prova de que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme trecho que se transcreve:

“No que pertine aos alegados danos morais a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez que não houve o corte no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar. [...] O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta na improcedência da pretensão indenizatória.” (ID 31532075).

Aliás, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018 )

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido.” (TJ/MT, 6a Câmara Cível, RAC no 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014) (g.n.).

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Com essas considerações, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

Por fim, em virtude da sucumbência recíproca e considerando que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, mantenho os honorários advocatícios já fixados.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de março de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Conforme relatado, a agravante alega que, embora tenha sido mantida a decisão que declarou a inexigibilidade do débito, o v. acórdão também afastou a indenização por danos morais, porém, deixou de levar em consideração a injusta coação e ameaça de corte no fornecimento de energia, praticada pela empresa agravada.

No entanto,
inobstante as ameaças, constata-se que não houve a suspensão do serviço prestado, de modo que o simples aviso de possível corte no fornecimento por imputação de irregularidade no medidor em razão de consumo não faturado é incapaz de causar constrangimento moral a consumidora, não passando de aborrecimento inerente às relações pessoais e convencionais, sem ensejar prejuízo efetivo.

Ademais, tendo em vista que o ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer aborrecimento ou mero incômodo, não há falar em reconhecimento de ofensa moral na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE FRAUDE DE MEDIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1- O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica, visando constatação da existência de fraude no medidor da unidade consumidora, bem como sua autoria, para ser admissível, deve submeter-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso. 2- A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e a cobrança considerada indevida, por si só, não tem a capacidade de gerar desequilíbrio psicológico na parte ou gerar profunda angústia a justificar reparação por danos morais. 3. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ/GO, 4a Câmara Cível, AC no 5131129-68.2017.8.09.0051, Rel. Juiz Sérgio Mendonça de Araújo, in DJe de 16/07/2018).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares:

Ouvi atentamente a sustentação oral e o voto da eminente Relatora, que bem esclarecedor.

Neste caso, em a parte se vê totalmente impotente em face da ação da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e apenas conseguiu suspender a ameaça de corte por força de uma liminar, ao analisar em conjunto todos estes aspectos, divirjo do voto da Relatora, porque não se trata de mero acontecimento do cotidiano.

Entendo que houve ato ilegal por parte da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tanto que sentença declarou a inexistência do débito e a ENERGISA MATO GROSSO não recorreu, quietou-se, ou seja, concordou que aquela cobrança era ilegal.

Por esses aspectos, divirjo do voto da eminente Relatora para
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de anotar a existência do dano moral pela perturbação sofrida pela consumidora, em face dos desatinos praticados pela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Arbitro os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1%, contados a partir da citação válida, correção monetária a partir deste julgamento, segundo a Súmula 362 do STJ, e verba de sucumbência em 15% do valor total da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Eminentes pares:

A jurisprudência é firme no sentido de que, se não houve a negativação ou interrupção dos serviços, não é caso de indenizar por dano moral.

Peço vênia à relatora, entretanto, neste caso concreto, resta comprovado que o prejuízo decorrente da interrupção apenas não se materializou, em razão da propositura de uma ação, ou seja, mediante a intervenção judicial que se evitou essa interrupção.

Parece-me mais razoável e consentâneo com o escopo do processo, alinhar-me ao voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, inclusive, aos quanto ao valor da indenização e os honorários sucumbenciais.

É como voto.

EM 29 DE JULHO DE 2020:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. O 1o VOGAL PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE ADIADO O JULGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho a divergência.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020